Tribunal: TJBA
Processo: 8157755-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157755-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração (ID 89494698) opostos pelo autor contra acórdão (ID 88458708). O acórdão deu parcial provimento à apelação e determinou o rateio de 50% das custas e honorários para cada parte.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à existência de erro material. O erro alego seria na distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência com ofensa ao artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O acórdão (ID 88458708) reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes. No entanto, sua determinação de que “cada parte arque com [...] os honorários advocatícios da parte adversa” implica uma compensação. Esta é expressamente vedada.

O artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, impede a compensação de honorários. Os honorários devem ser fixados de forma autônoma para os advogados de cada litigante.

O acolhimento dos embargos visa ajustar o julgado de modo a harmonizar-se com a legislação processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos. Correção do erro material. Determina-se a fixação de honorários advocatícios autônomos. Devem ser proporcionalmente distribuídos, sem compensação.

Tese de julgamento:

1. A determinação de compensação de honorários advocatícios em acórdão, em caso de sucumbência recíproca, configura erro material. Tal prática viola a expressa vedação contida no artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil.

2. Em sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados para os advogados de cada parte. A fixação ocorre de forma proporcional ao decaimento, sem qualquer compensação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (2015), artigos 85, parágrafos 2º, 14º; artigo 86; artigo 1.022, inciso III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)